Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-56.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-56.2018.8.14.0105

APELANTE: ALFONCO LUIZ BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, LUANA ALICE DO NASCIMENTO CAMARAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS (ART. 915 DO CPC). CONTAGEM A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO (ART. 231, INCISO II, DO CPC). INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
determinou a intimação do apelante e do Município de Concórdia do Pará para, querendo, impugnar a execução requerida pela apelada.

2.

O mandado de intimação do apelante foi juntado aos autos em 16/10/2018, de modo que o prazo de 15 dias para oferecimento de Embargos à Execução teve início em 17/10/2018 e término em 08/11/2018, considerando-se a suspensão dos prazos processuais nos dias 29/10/2018 e 02/11/2018 (Portarias n° 4984/2018-GP e 5828/2017-GP).

3.

Uma vez que o apelante apresentou a petição de Embargos somente no dia 09/11/2018, resta incontroversa a sua intempestividade.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alfonço Luiz Batista em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará em sede de Cumprimento de Sentença apresentado por Luana Alice do Nascimento Camarão.

Conforme narrado na inicial (ID 3939052), a exequente, ora apelada, moveu Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Município de Concórdia do Pará e Alfonço Luiz Batista, à época Secretário Municipal de Saúde, a qual foi julgada procedente e transitou em julgado em 04/03/2015.

Ante a ausência de cumprimento voluntário, a apelada apresentou pedido de cumprimento de sentença para execução do título judicial no valor de R$118.391,92 (cento e dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos).

Alfonço Luiz Batista apresentou Embargos à Execução (ID 3939275), os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
em razão de sua intempestividade (ID 3939287).

Irresignado, interpôs o presente recurso de Apelação sustentando a tempestividade dos Embargos, com base na suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 29 de outubro de 2018 (Portaria nº 4984/2018-GP) e no dia 02 de novembro de 2018 (feriado nacional).

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou Contrarrazões (ID 3939296).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do recurso (ID

4378011).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que rejeitou seus Embargos à Execução sob o fundamento de intempestividade.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
determinou a intimação do apelante e do Município de Concórdia do Pará para, querendo, impugnar a execução requerida pela apelada (ID 3939268).

O mandado de intimação do apelante foi juntado aos autos em 16/10/2018 (ID 3939274),
de modo que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de Embargos à Execução teve início em 17/10/2018 (quarta-feira), nos termos do arts. 231, inciso II, 224,
caput
, e 915,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; (...)

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...)

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. (...)

Assim, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias
29/10/2018
(Portaria n.º 4984/2018-GP, de 27 de setembro de 2018) e
02/11/2018
(Portaria nº 5828/2017-GP, de 13 de dezembro de 2017), o prazo em questão finalizou-se em 08/11/2018.

Uma vez que o apelante apresentou a petição de Embargos somente no dia 09/11/2018 (ID 3939275), resta incontroversa a sua intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/06/2021